Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715749-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANDREZZA FERREIRA BARBOSA MORESCO, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0714251-53.2023.8.07.0018, que rejeitou a impugnação apresentada. Todavia, proferida sentença, em que foi extinto o cumprimento de sentença (ID 210850677, nos autos de origem), resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora